Tribunal: TJSP
Processo: 1009244-26.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissões. Inocorrência. Expressa fundamentação dos temas colocados "sub judice", inclusive quanto à inexistência de prova de pagamento de encargos locatícios e impossibilidade de abatimentos no valor do aluguel mensal após desocupação parcial do bem. Mero inconformismo da parte com as razões que fundamentaram o v. acórdão embargado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000963525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do
Sul, em que são embargantes MARIA JOSÉ BARBE (JUSTIÇA
GRATUITA), ELAINE APARECIDA LAZZERI (JUSTIÇA GRATUITA) e
NEUSA ROCCO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados VIVIAN
FAGGE MORAES e SILVIA MARINA CESAR FAGGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 34217
2
Embargos de Declaração no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000
Apelantes/Embargantes:
MARIA JOSÉ BARBE e NEUZA
ROCCO
Apeladas/Embargadas:
VIVIAN FAGGE MORAES e SILVIA
MARINA CESAR FAGGE
MM. Juiz de Direito: Sérgio Noboru Sakagawa
Comarca de São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto no 34217
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e omissões.
Inocorrência. Expressa fundamentação dos temas colocados “sub
judice”, inclusive quanto à inexistência de prova de pagamento de
encargos locatícios e impossibilidade de abatimentos no valor do
aluguel mensal após desocupação parcial do bem. Mero
inconformismo da parte com as razões que fundamentaram o v.
acórdão embargado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 202/206, apenso), no julgamento do recurso
de apelação (e-fls. 156/168, apenso) interposto nos autos de “embargos à
execução” (e-fls. 01/20) ajuizados por MARIA JOSÉ BARBE e NEUZA ROCCO
contra VIVIAN FAGGE MORAES e SILVIA MARINA CESAR FAGGE, que negou
provimento ao recurso, por votação unânime.
As
Apelantes
opuseram
os
presentes
embargos (e-fls. 01/08), afirmando a ocorrência de contradição e omissões no v.
acórdão, sob a mera repetição dos argumentos de que há prova nos autos de
pagamento de encargos da locação e de que deve haver abatimento no valor dos
aluguéis mensais devidos após desocupação parcial do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 34217
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, não houve qualquer espécie de erro
material no v. acórdão prolatada, sanável por meio de embargos de declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se o teor do v. acórdão embargado (e-fls. 204/205, apenso):
“O presente recurso não merece provimento.
Trata-se, na origem, de “ação de execução de título
extrajudicial” (e-fls. 48/53), com lastro em “contrato de locação de imóvel residencial” (e-fls. 25/32),
na qual as Locadoras, Exequentes, pleiteavam valores relativos a aluguéis integrais no período
compreendido entre OUT.2019 a JAN.2020 e aluguel proporcional em FEV.2020, bem como
encargos da locação, com despesas de consumo de energia elétrica e água em JAN. e FEV.2020.
Os presente embargos à execução pretenderam, no
que pertine à discussão recursal ora em exame, reconhecimento de excesso de execução, mas,
em que pesem as alegações apresentadas e os documentos juntados, inclusive neste âmbito
recursal, não há provas de excesso de execução, conforme pleiteado nesta apelação.
Quanto aos valores relativos ao consumo de energia
elétrica, tem-se que o acordo extrajudicial firmado entre as Embargantes e a concessionária
prestadora de serviços foi juntado ao autos (e-fls. 172), porém somente um pagamento, dos quatro
acordados, foi comprovado nos autos (e-fls. 173).
Quanto aos valores relativos ao consumo de água,
não há nenhuma prova de pagamento nos autos, tão somente apresentaram as Embargantes
documento no qual se trata de transferência de titularidade da fatura (e-fls. 174), o que não guarda
relação com a cobrança de débitos atrasados.
Quanto ao abatimento de R$ 1.000,00 dos valores
devidos mensalmente a título de aluguéis desde OUT.2019, repousa tal tese na desocupação
parcial do imóvel, que era constituído por duas habitações. Aduziu que a Locatária que habitava
uma de tais construções era responsável pelo pagamento parcial de R$ 1.000,00 do total do
aluguel mensal, de R$ 2.400,00, motivo pelo qual se deveriam abater tais valores da cobrança
integral desde OUT.2019.
Não tem razão tal tese, contudo.
O fato de que o imóvel era constituído por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 34217
4
habitações, fato, aliás, constante do próprio contrato de locação (item III, do preâmbulo e-fls. 25),
não faz com que, juridicamente, possa ser cindido o valor do aluguel mensal devido às Locatárias.
Isso porque tal medida dependeria de expressa previsão contratual e, a rigor, consubstanciaria não
uma, mas duas locações, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, ademais, também há previsão
expressa n contrato de que o valor mensal do aluguel é de R$ 2.400,00 (item V, preâmbulo e-fls.
25), ou seja, valor único, devido em conjunto pelas Locatárias originais.
Logo, não há excesso de execução passível de
reconhecimento na hipótese dos autos, devendo-se negar provimento ao presente recurso de
apelação das Embargantes, com a majoração do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos às Embargadas, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de 12% sobre o valor não acolhido de sua pretensão inicial, atualizado.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação dos temas
relativos à inexistência de prova de pagamento de encargos locatícios e
impossibilidade de reconhecer valor inferior dos aluguéis mensais em razão de
desocupação parcial do imóvel alugado.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam contradição ou
omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, pois,
confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se
considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de apelação das ora Embargantes e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009244-26.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 34217
5
embargos de declaração opostos pelas Apelantes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora